Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DA CNH. NEGATIVA DO DETRAN. TITULARIDADE DE VEÍCULO E DÉBITOS. MATÉRIA QUE TRANSCENDE O PACTO ENTRE PARTICULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Alega a recorrente que o DETRAN negou a renovação da sua CNH em razão de constar em seu prontuário multas de trânsito efetuadas por terceiro. Esclarece que em 13/01/2023 realizou a tradição do bem e em 15/01/2024 o comunicado de venda, porém, em razão de constar débitos e multas indevidas em seu nome o órgão de trânsito indeferiu a renovação da sua CNH. Requer a cassação da sentença e o regular processamento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57885071). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária já deferida (ID 57911823). Tutela antecipada indeferida (ID 57911823). Contrarrazões apresentadas (ID 57885076).
3. Consta da sentença o indeferimento da inicial ante o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN sob a fundamentação, em síntese, da ausência de relação obrigacional entre a recorrente e os órgãos públicos na celebração de contrato entre particulares.
4. Todavia, da análise detida dos autos, apesar de constar pedido relativo à titularidade de propriedade de veículo e débitos, o pedido principal consiste na obrigação do DETRAN em renovar a CNH da recorrente, cuja responsabilidade recai sobre a autarquia.
5. No que toca à legitimidade passiva do Distrito Federal, discussões acerca de débitos e inclusão/exclusão de nomes de devedores na dívida ativa dizem respeito ao ente público, que também deve compor o polo passivo da presente ação, já que a matéria dos autos transcende à relação obrigacional entre particulares.
6. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade da apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.